Tribunal: CARF
Processo: 10166.726844/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726844/2013-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.299 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PEDRO PASSOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à Câmara Recorrida,
para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno
ao relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada e omissão de rendimentos por apuração incorreta de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 306/317.
Em sessão plenária de 17/01/2020, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-008.085 (fls. 965/982), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726844/2013-78
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.726844/2013-78

Exercício: 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do
contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a
existência do mútuo pertence a quem alega tal fato.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada -
Enunciado CARF no 26.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Considera-se ganho de capital a diferença entre o valor da alienação e o da aquisição do
imóvel rural, sujeito a incidência do imposto de renda.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 02/03/2020 (fl. 991), tendo
apresentado, em 17/03/2020 (fl. 992), o Recurso Especial de fls. 994/1009, ao qual, pelo
despacho de fls. 1035/1038, deu-se seguimento para a rediscussão da matéria denominada “o
que pode ser considerada ‘documentação hábil e idônea’, suficiente à comprovação da
origem do crédito que se verifica dentre as movimentações financeiras de determinado
contribuinte”.
Ocorre que, não obstante o despacho de admissibilidade analisar o Recurso
Especial de forma globalizada, dando-lhe integral seguimento para a discussão de questões
relacionadas a valoração probatória, examinando-se a peça recursal constata-se que o intuito do
Contribuinte é a rediscussão de questões relacionadas aos seguintes temas:
a) contratos de mútuo (item 3.1 do Recurso Especial);
b) depósitos referentes a atividade rural (item 3.2 do Recurso Especial);
c) demais depósitos bancários (item 3.3 do Recurso Especial); e
d) alienação de propriedades rurais (item 3.4 do Recurso Especial).
Além disso, ao dar seguimento ao apelo recursal com base no Acórdão no 2801-
001.728, destacou-se no exame de admissibilidade trechos da decisão recorrida e desse
paradigma exclusivamente pertinentes à possibilidade de comprovação de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários a partir do exame de contratos de mútuo apresentados no
curso do processo administrativos. Vejamos:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.726844/2013-78

Ressalte-se que o recurso especial tem por objetivo precípuo a uniformização da
interpretação da legislação tributária, quando, diante de situações fálicas similares, é
adotada solução diversa da que tenha lhe dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). Assim, para a
verificação da existência de divergência, torna-se imprescindível a análise do conjunto
dos fatos presentes em tais acórdãos, pois cada fato jurídico possui suporte fálico que se
subsume a hipótese de incidência específica.
Nesse passo, quanto ao primeiro paradigma. Acórdão 2801-001.728, resta
caracterizada a divergência jurisprudencial: ambos os acórdãos tratam do lançamento
referente à omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no qual o contribuinte buscou justificar a origem do numerário em sua
conta em face de um contrato de mútuo. No acórdão recorrido entendeu-se que a
comprovação exige o adimplemento cumulativos dos cinco requisitos a seguir elencados:
Conforme entendimento pacificado no âmbito desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para comprovar a realização de contrato de mútuo entre pessoas
físicas é necessário: i) apresentar o contrato de mútuo registrado e assinado pelas partes;
ii) a informação da dívida deve constar nas declarações de rendimentos do mutuário e
mutuante; iii) comprovar o efetivo ingresso do numerário no património do
contribuinte, com indicação de valor e data como previsto no contrato firmado; iv)
demonstrar a disponibilidade financeira do mutuante e; v) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento.
A seu turno, no Acórdão 2801-001.728, restou assentado que basta a
comprovação da efetiva transferência de recursos do mutuante para o mutuário e
sua respectiva a devolução:
“OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
OPERAÇÕES DE MÚTUO.
Aceita-se o argumento de que parte dos valores recebidos de pessoas tísicas referem-se
a devolução de mútuo, eis que apresentados comprovantes da efetiva transferência de
recursos do contribuinte para o mutuário, os quais vieram a ser objeto de devolução
dentro do mesmo ano calendário.” (Grifos do recorrente.)”
Não há no despacho que deu seguimento ao Recurso Especial alusão às demais
matérias que o Recorrente busca rediscutir.

Voto
Do exposto no relatório, verifica-se que o Recurso Especial está voltado para a
rediscussão de questões afetas à comprovação de origem de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários relativos a i) contratos de mútuo; ii) depósitos referentes a atividade rural;
iii) demais depósitos bancários; e iv) alienação de propriedades rurais (ganho de capital).
Contudo, como o despacho que admitiu o apelo somente a examinou aspectos
concernentes à comprovação da origem dos depósitos bancários a partir da análise de contratos
de mútuo, há que se considerar que a matéria admitida a rediscussão refere-se apenas à
“valoração probatória – possibilidade de comprovação de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários a partir do exame de contratos de mútuo”, pois os demais temas
referidos na peça recursal são autônomos, ou seja, não têm relação alguma com a comprovação
de origem dos valores submetidos a tributação com base em contratos de mútuo.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.726844/2013-78

Em virtude disso, voto por converter o julgamento em diligência à Dipro/Cojul,
para que os autos sejam encaminhados à 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento com vistas
complementação do despacho de admissibilidade, mediante exame das matérias a) depósitos
referentes a atividade rural (item 3.2 do Recurso Especial); b) demais depósitos bancários (item
3.3 do Recurso Especial); e c) alienação de propriedades rurais (item 3.4 do Recurso Especial).

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 1080
DF CARF MF
Original